Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704773-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INTERGLOBE TURISMO LTDA - EPP RECORRIDO: VANDA MARIA VAZ FAGUNDES, ROGERIO VAZ FAGUNDES NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO SOCIETÁRIO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. CONTRATO VERBAL. VALORES REPASSADOS PARA SEREM INVESTIDOS EM EMPRESA. CONTRATO DE MÚTUO NÃO COMPROVADO. SÓCIO-INVESTIDOR. SOCIEDADE DE FATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciando-se que os valores cobrados pela empresa autora foram investidos na empresa da qual era sócia de fato, inviável restituição de quantia sob argumento de que se tratava de contrato de mútuo. 1.1. No caso, não provou a autora que os valores repassados aos réus configuravam empréstimo. Ao contrário, os autos autorizam conclusão de que as quantias destinavam-se a investimento em uma sociedade de fato, envolvendo as partes. 2. Na sociedade de fato, na qual não há contrato escrito, a sociedade já está exercendo suas atividades sem nenhum indício de que seus sócios estejam tomando as providências necessárias à regularização. 2.1. Aplicam-se às sociedades de fato as regras da sociedade comum do Código Civil, conforme enunciado 383 do Conselho de Justiça Federal: “A falta de registro do contrato social (irregularidade originária - art. 998) ou de alteração contratual versando sobre matéria referida no art. 997 (irregularidade superveniente - art. 999, parágrafo único) conduz à aplicação das regras da sociedade em comum (art. 986).”. 3. A dinâmica da sociedade comum implica divisão de ganhos e perdas, de modo que “Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum.” (art.988 do CC). Assim, “Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.” (art.990,CC), não havendo que se falar, no caso em discussão, no alegado empréstimo. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 981 e 987, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o colegiado, ao concluir pela existência de verdadeira sociedade de fato entre as partes, o fez em desrespeito à essência societária, máxime porque ausente a affectio societatis. Assevera, também, que não há prova escrita que demonstre a existência da sociedade reconhecida pela decisão impugnada; b) artigos 406, 591 e 592, todos do Código Civil, porque a turma julgadora teria vinculado a inexistência de contrato de mútuo à ausência de requisitos formais que, entretanto, não são condicionantes do mútuo. Em contrarrazões, os recorridos pedem que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399 (ID 24376351 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido com relação ao suposto malferimento aos artigos 406, 591, 592, 981 e 987, todos do Código Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que, verbis: “Insubsistente a versão de empréstimo: as transferências bancárias e os TEDs autorizam conclusão de que INTERGLOBE e AIRLINES investiram recursos diretamente na JS RECICLAGEM. Notam-se anotações intituladas “pagamento a fornecedores” em alguns comprovantes, bem como repasses a terceiros (transferências e cheques de ID 15647862, 15647863, 15647864, 15647865). Ao contrário do que aponta a apelante INTERGLOBE, tanto Valéria Firetti quanto Márcio Bessa, juntamente com AIRLINES, ingressaram na JS Reciclagem e participaram de sua vida societária como verdadeiros sócios, administrando-a, vivenciando o cotidiano da empresa (...) as quantias repassadas a VANDA e ROGÉRIO (apelados) não consubstanciavam mútuo, mas sim investimento direto de INTERGLOBE (apelante) em JS Reciclagem. Na verdade, INTERGLOBE, juntamente com AIRLINES, Valéria Firetti, Márcio Bessa e os apelados constituíam sociedade de fato. E, na condição de sócia de fato, não cabe a INTERGLOBE exigir o montante dos demais sócios da empresa” (ID. 2. 19919011). Como se vê, ultrapassar os fundamentos do acórdão, conforme os excertos suso transcritos, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do advogado o WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029